Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Contradição. Vício parcialmente reconhecido. Embargos parcialmente acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.
II. Questão em discussão
2. Analisar a ocorrência de contradição na análise efetuada pelo acórdão em questão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, mas não se prestam ao reexame de matéria já solucionada.
4. Reconhece-se a contradição na apreciação do pedido de reconhecimento da prejudicial de mérito, mas não há elementos que evidenciem a sua ocorrência no caso concreto.
5. Consoante dispõe o art. 240 do CPC, o despacho citatório interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação. No entanto, a interrupção pode ser suspensa em caso de inércia da parte autora na viabilização do ato citatório, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
Tese: A interrupção da prescrição opera-se com o despacho que ordena a citação, retroagindo à propositura da ação, ainda que o ato citatório seja posteriormente anulado, desde que não haja inércia imputável ao autor.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022.